Tribunal: STF
Processo: RE 1557223
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NECESSIDADE DA DUPLA INTIMAÇÃO, DA DEFESA TÉCNICA E DO RÉU, MESMO SOLTO. EXATA INTERPRETAÇÃO DO ART. 392, II DO CPP. EXIGÊNCIA DE RESPEITO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS EM FAVOR DO ACUSADO. DIREITO DE RECORRER DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM LIBERDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A presente ação de habeas corpus foi impetrada visando à soltura do Paciente, bem como para assegurar o direito de interposição do recurso de apelação em face da sentença penal condenatória. 



2. Da análise dos autos observa-se que o Paciente foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade fixada em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e multa, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos capitulados nos artigos 4º e 5º da Lei 7.492/86. 



3. Consta da Ação Penal nº. 0008711-39.2013.4.01.3600 a certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória, em 05/04/2021 (ID 638572978 – autos originários). Após, a autoridade impetrada deferiu o pleito do Ministério Público Federal no sentido de determinar a expedição do mandado de prisão em desfavor do Paciente, para início do cumprimento da pena privativa de liberdade (ID 645012535 – autos originários), cujo mandado foi cumprido em 13/04/2022. Na mesma ocasião, a autoridade impetrada indeferiu o pedido formulado pelo Paciente no sentido da anulação da certidão de trânsito em julgado e reabertura do prazo para apresentação do recurso de apelação, requerido sob o fundamento de que não foi intimado pessoalmente da sentença condenatória e das sentenças de embargos declaratórios. 



4. O Paciente manifesta o seu interesse em recorrer da sentença condenatória, uma vez que a defesa técnica, anteriormente constituída, não interpôs o recurso de apelação; embasa sua pretensão no fundamento de que deveria ter sido intimado pessoalmente da sentença condenatória e da sentença referente aos embargos declaratórios, ainda que solto e mesmo com intimação regular dos advogados constituídos nos autos. 



5. Cabe rememorar, com relação à intimação da sentença condenatória de réu solto, que o art. 392, II, do Código de Processo Penal faculta a realização da intimação, ao réu, pessoalmente, ou ao defensor constituído. Todavia, é necessário ponderar que a interpretação do Código de Processo Penal não deve ser estanque, mas sim associada aos caros princípios constitucionais, que garantem aos acusados o direito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como ao duplo grau de jurisdição. 



6. Desse modo, considera-se ser indispensável à intimação pessoal do réu, no caso de sentença penal condenatória, mesmo solto; inclusive, para que o condenado tenha ciência do teor do julgado e exerça o direito de recorrer, caso queira, por petição ou mediante termo nos autos, conforme previsão dos artigos 577 e 578 do CPP, que estabelecem: “Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor. [...] Art. 578. O recurso será interposto por petição ou por termo nos autos, assinado pelo recorrente ou por seu representante”. 



7. Não se olvida da existência de corrente oposta, que interpreta o art. 392 do CPP de forma literal; todavia, a intimação tanto do defensor constituído quanto do Réu, mesmo solto, é o que mais se coaduna com o direito constitucional à ampla defesa e como tal deve ser assegurado pelos órgãos julgadores. 



8. No caso concreto, com muito mais razão se impõe a interpretação favorável ao Paciente, haja vista que a ausência da intimação pessoal para o manejo do recurso de apelação, implicou na imediata expedição de mandado de prisão, uma vez que a sentença condenatória fixou o regime inicial fechado para cumprimento da pena de reclusão. 



9. Repisa-se que a interpretação da norma infraconstitucional deve ter como norte a Constituição, visando a resguardar garantias fundamentais, inclusive, no caso concreto visa à garantia do direito de recorrer da sentença em liberdade. 



10. Esta egrégia Corte já apreciou a questão acerca da necessidade de intimação pessoal, mesmo do réu solto, com relação à sentença condenatória; firmando posicionamento favorável à tese do Paciente. Precedentes no voto. 



11. Nesse panorama, reputa-se indispensável à dupla intimação da sentença condenatória, vale dizer, tanto da defesa técnica quando do réu, pessoalmente, mesmo solto. 



12. Por outro lado, observa-se que a expedição do mandado de prisão foi fundada na premissa de que teria ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo a prisão imposta para cumprimento da pena de reclusão. Dessa forma, em razão da fundamentação acima, no sentido de desconstituir a certificação do trânsito em julgado, não há mais razão para permanência do Paciente em cárcere, devendo ser expedido de imediato o alvará de soltura, resguardando o direito do Paciente de recorrer em liberdade, com fulcro no art. 283 do CPP. 



13. Ordem de habeas corpus concedida para determinar que a autoridade impetrada cientifique o Paciente, pessoalmente, do teor da sentença condenatória, permitindo-lhe exercer o direito de interpor os recursos cabíveis, bem como que promova a imediata suspensão do cumprimento da pena de reclusão, com a expedição de alvará de soltura, em prol do Paciente.”(edoc. 25)



    Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados.(edoc. 33)  



    Em suas razões, sustenta o recorrente violação aos artigos. 5º, incisos LIV e LV, e 97, da Constituição Federal. 



    Requer, ao final, seja o recurso provido, “para que, com base na correta aplicação dos dispositivos constitucionais apontados, seja reformado o Acórdão recorrido, denegando-se a ordem de habeas corpus, e mantendo-se a decisão atacada na ação penal na origem.”



    É o relatório. Fundamento e decido.  



    O recurso não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido: ARE nº 748.371/MT-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema nº 660; AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02.



    De igual modo, não procede a alegada contrariedade ao art. 97 da CF, ´pois o acordão atacado não declarou a inconstitucionalidade do art. 392, II, do CPP e nem impôs seu afastamento sob alegação de contrariedade à Constituição Federal, sendo certo que referida Corte limitou-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional cabível na espécie. É o que se extrai do seguinte trecho do voto condutor do acórdão vergastado:



    “Repisa-se que a interpretação da norma infraconstitucional deve ter como norte a Constituição, visando a resguardar garantias fundamentais, inclusive, no caso concreto visa à garantia do direito de recorrer da sentença em liberdade.”



     Assim, é imperioso concluir que o acórdão recorrido, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional (art. 392, II, do CPP). Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Tribunal do júri. Alegação de veredicto contrário às provas dos autos. Teses antagônicas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1190495 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 13/06/2019, grifamos)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal. Tribunal do júri. Despronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 1270365 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020, grifamos)



    Por fim, para superar a conclusão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, como pretendido, seria necessário um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente